Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO E AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O acusado subtraiu diversas peças de uma motocicleta estacionada em via pública e anunciou os bens subtraídos em plataforma virtual. Após ser identificado pela vítima, restituiu parcialmente os objetos furtados. A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, sob a alegação de arrependimento posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição dos bens não foi voluntária, tendo ocorrido apenas após a identificação do acusado pela vítima, que localizou os objetos furtados em anúncio na internet e confrontou diretamente o agente.
4. Não houve devolução integral das peças subtraídas, uma vez que parte dos bens não foi restituída, especificamente os retrovisores, os quais, segundo o próprio réu, foram instalados em sua motocicleta e não foram recuperados.
5. A reparação parcial não atende ao requisito de integralidade exigido para a aplicação do art. 16 do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada e doutrina especializada.
6. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria, porém não tem o condão de suprir os requisitos para o arrependimento posterior.
7. A pena foi fixada no mínimo legal, observando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, e foi corretamente substituída por restritiva de direitos, nos termos da legislação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A devolução dos bens subtraídos somente após a identificação do autor pela vítima e sem a restituição integral dos objetos furtados impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior.
2. A confissão do réu, ainda que reconhecida como atenuante, não supre a ausência de voluntariedade e integralidade exigidas pelo art. 16 do Código Penal.